Tribunal: CARF
Processo: 10872.000507/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.000507/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.630 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
HENRI MICHEL DE FOURNIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade
quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SINAIS EXTERIORES
DE RIQUEZA.
Gastos referentes à quitação de faturas de cartão de crédito e outras despesas
incompatíveis com a disponibilidade declarada pelo contribuinte caracterizam
renda presumida.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000507/2010-38
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.630 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.000507/2010-38

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Iniciou-se em março de 2009 com o Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
0719000.2009.00608 (fls. 08-09), para que o Contribuinte recorrente apresentar:
1) comprovantes mensais dos rendimentos tributáveis recebidos de De Fournier &
Associados Projetos e Urbanismo Ltda;
2) comprovantes mensais dos valores pagos à previdência oficial;
3) comprovantes de depósito, recibos, extratos bancários , cópia de cheque que
comprovem o recebimento do valor de R$ 125.692,00 a titulo de juros e dividendos;
4) Cópia do Livro Diário e extrato bancário da pessoa jurídica De Fournier &
Associados Projetos e Urbanismo Ltda que comprovem o pagamento dos juros e
dividendos ao sócio Henri Michel de Fournier;
5) recibos mensais dos pagamentos efetuados a Leybus Taubmam e Maria Cristina Braz
Bueno do Prado;
6) comprovantes de depósito, recibos, extratos bancários, cópia de cheque, cópia do
Livro Diário e contrato da pessoa jurídica e pessoa física que comprove a redução do
crédito junto i Philmic Administração e Participações S.C. Ltda;
7) comprovantes de depósito, recibos, extratos bancários , cópia de cheque que
comprove os valores recebidos a titulo de diárias/ajuda de custo;
8) documentação comprobatória da quitação do empréstimo recebido do Citibank;
9) informes anuais de todas as contas e aplicações bancárias mantidas em nome do
contribuinte;
10) comprovantes dos pagamentos dos cartões de crédito administrados pelo Bradesco e
Bankpar;
11) informar nome e CPF do cônjuge.

Intimado em 27/03/2009 (AR de fl. 10), o Contribuinte apresentou documentos
(fls. 16-84).
O Contribuinte foi intimado (fls. 85-86) a apresentar os outros documentos
solicitados na intimação inicial, vindo a apresentar às fls. 87-139.
Novamente intimado (fl. 140), agora para apresentar:
a) despesas médicas no ano de 2006;
b) comprovantes de pagamento com cartão de crédito do Banco Bankpar S/A no ano de
2006.

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.630 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.000507/2010-38

Apresentados às fls. 141-165, o Contribuinte foi novamente intimado, conforme
Termo (fl. 166):
a) documentos que comprovem a data e o valor dos pagamentos efetuados ao American
Express Card tendo em vista que nos boletos bancários apresentados não consta a
respectiva autenticação bancária;
b) apresentar todos os demais comprovantes de pagamento com cartão de crédito não
entregues até a presente data tendo em vista que os valores comprovados ate a presente
data divergem dos constantes nos arquivos da SRFB.

Cumprindo a intimação acima, o Contribuinte apresentou justificativa (fls. 168-
169).
Constatada a divergência de valores, a Secretaria da Receita Federal notificou o
Contribuinte (fls. 170-171), que autorizou a busca junto às instituições bancárias (fl. 172).
Foi expedido o Termo de Intimação no 10 (fl. 184), e demonstrativo (fls. 185-193)
para o Contribuinte:
1- De acordo com as declarações de rendimentos e documentação apresentada pelo
contribuinte, bem como outros documentos em poder desta fiscalização, foi elaborado o
Demonstrativo de Variação Patrimonial/Sinais Exteriores de Riqueza - Fluxo de Caixa
Financeiro, que submetemos A análise do contribuinte para sua conferência e correção
(ou complementação) de valores ou datas, sempre comprovada pela documentação
pertinente.

Intimado, o Contribuinte apresentou documentos (fls. 203-213).
Mais uma vez, o Contribuinte foi intimado para (fls. 217-218):
a) extratos bancários de todas as contas do tipo corrente, poupança e aplicações
financeiras no Brasil e no exterior no ano-calendário de 2006;
b) comprovar a transferência de recursos recebidos a titulo de lucros distribuídos e
empréstimos mediante apresentação dos extratos bancários da pessoa jurídica e da
pessoa física assim como contabilização dos lançamentos;
C) comprovar o recebimento e pagamento dos empréstimos recebidos de pessoas físicas
no decorrer do ano de 2006 mediante apresentação de extratos bancários, comprovantes
de depósitos, contratos de mútuo, etc.

Permanecido inerte, contra o Contribuinte foi lavrado o Termo de Verificação e
Constatação Fiscal (fls. 222-226), demonstrativo de variação patrimonial (fls. 227-235), e
consequentemente o auto de infração (fls. 236- 241) que, intimado (AR de fl. 246) apresentou
impugnação (fls. 249-250).
Em atendimento à requisição de informações sobre movimentação financeira, o
Banco Bradesco apresentou documentos (fls. 266-366).
Por sua vez, o Banco Bankpar S/A, em atendimento à requisição de informações
sobre movimentação financeira, apresentou documentos (fls. 369-470).
Diante do recebimento destes documentos, o Banco Bradesco foi novamente
intimado para esclarecimentos quanto às divergências levantadas (fls. 471-472), vindo a
apresentar demonstrativos e documentos às fls. 473-506.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.630 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.000507/2010-38

Por conseguinte, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa do acórdão no 04-36.036 (fls. 510-517):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA.
Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a renda
disponível no período, que fica sujeito à tributação à título de omissão de rendimentos,
quando o contribuinte, regularmente intimado, deixa de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados no período fiscalizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 07/10/2014 (AR de fl. 520), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 528-548) e documentos (fls. 553-588), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 528-548) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Da Preliminar de Quebra de Sigilo Bancário
Em recurso, o Contribuinte Recorrente alega nulidade da prova obtida para o
lançamento tributário quando decorrente de quebra de sigilo bancário obtido em ação criminal.
Afirma que a quebra autorizada judicialmente foi tão-somente para fins de
apuração de eventual crime na esfera judicial, sendo seu compartilhamento ilegal.
Todavia, conforme constou no relatório acima, após constatada a divergência de
valores, a Secretaria da Receita Federal notificou o Contribuinte (fls. 170-171), que autorizou a
busca junto às instituições bancárias (fl. 172).
Logo, não assiste razão ao Recorrente.
Aliás, ainda que tenha partido o início da fiscalização decorrente de demanda
requisitória judicial, tem-se deixar o contribuinte de apresentar os documentos bancários
solicitados pela fiscalização, descumprindo o dever de prestar os esclarecimentos e as
informações exigidas, em desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99, vigente à época,
in verbis:
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.630 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.000507/2010-38

Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei n.o 2.354, de 1954, art. 7.o).

Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei n.o 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2.o, e Lei n.o 5.172, de 1966, art.
197).

De mais a mais, o sigilo bancário é preservado dentro do processo administrativo
fiscal, somando-se ao sigilo fiscal. Aliás, o Decreto n.o 3.724, de 2001, que regulamentou o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece em seus artigos 8.o, 9.o e 10, parágrafo único,
a obrigatoriedade de preservação do sigilo fiscal por parte dos servidores e as penalidades pelo
seu descumprimento.
Desta forma, não há nulidade no procedimento, pois os extratos bancários são
válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, conforme acima delineado, ademais, repita-
se, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o
art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal não é inconstitucional.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Ainda, a identificação dos motivos que ensejaram a autuação e os aclaramentos
efetivados pela fiscalização afasta a alegação de nulidade, especialmente pela oportunização do
direito de manifestação do contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento
com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Também, nos pedidos finais do recurso, o Contribuinte requereu o sobrestamento
do feito até o julgamento final do RE 601.314-RG. Todavia, tal matéria já foi superada.
Sem razão ao Recorrente neste capítulo, assim rejeito.

Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos – Dos Sinais Exteriores de Riqueza
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência:
[...] Compete ao contribuinte demonstrar que todos os recursos por ele utilizados em
determinado período tem origem comprovada; não o fazendo, a presunção legal é de
que existindo gastos em valor superior aos recursos com origem comprovada, a
diferença apurada origina-se de rendimentos subtraídos à tributação e, portanto, resta ao
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.630 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.000507/2010-38

fisco proceder à tributação dos rendimentos assim obtidos por meio de prova presuntiva,
nos termos legais.
O lançamento impugnado seguiu fielmente a previsão legal. Estribando-se nos
documentos juntados aos autos, a fiscalização demonstrou o descompasso entre os
dispêndios e os rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano-calendário fiscalizado,
demonstrando o sinal exterior de riqueza.
A autoridade fiscal, considerando informações prestadas pelo contribuinte em sua
declaração de ajuste anual e dados coletados após diversas intimações, demonstrou a
ocorrência de gastos incompatíveis com sua renda disponível, o que caracteriza o sinal
exterior de riqueza, levando em consideração todos os recursos auferidos por ele e todas
as aplicações/gastos de recursos declaradas e apuradas no procedimento de fiscalização.
A autoridade lançadora elaborou demonstrativos das origens de recursos e de gastos
realizados pelo interessado no ano de 2006 e encaminhou esses demonstrativos ao
contribuinte, com solicitação expressa para que ele comprovasse a existência de outros
recursos para justificar as diferenças a descoberto ali demonstradas, mediante
documentação hábil e idônea.
Dessa forma, tendo em vista que a autoridade fiscal cumpriu o procedimento previsto na
legislação em vigor e descreveu detalhadamente todos os motivos que justificaram o
lançamento, nesse momento, resta a análise das justificativas e documentos específicos
apresentados na impugnação pelo contribuinte com vistas à revisão do lançamento.
Com a impugnação o contribuinte somente apresentou cópia de extratos de cartões de
créditos e de intimações fiscais, não logrando comprovar recursos diversos dos já
considerados pela autoridade lançadora, conforme segue.

O artigo 43, do Código Tributário Nacional – CTN, dispõe:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

A omissão de rendimentos caracterizada por sinais exteriores de riqueza encontra-
se expressa no artigo 846 do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, nos seguintes
termos:
Subseção III
Sinais Exteriores de Riqueza
Art. 846. O lançamento de ofício, além dos casos especificados neste Capítulo, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o).
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 1o).
§ 2o Constitui renda disponível, para os efeitos de que trata o parágrafo anterior, a
receita auferida pelo contribuinte, diminuída das deduções admitidas neste Decreto, e do
imposto de renda pago pelo contribuinte (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 3o).
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.630 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.000507/2010-38

§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas (Lei no 8.021, de
1990, art. 6o, § 4o).

Ainda, o artigo 36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Neste sentido, compete ao Contribuinte demonstrar que todos os recursos por ele
utilizados em determinado período tem origem comprovada; não o fazendo, a presunção legal é
de que existindo gastos em valor superior aos recursos com origem comprovada, a diferença
apurada origina-se de rendimentos subtraídos à tributação e, portanto, resta ao fisco proceder à
tributação dos rendimentos assim obtidos por meio de prova presuntiva, nos termos legais.
O Contribuinte em recurso voluntário, com argumentos mais contundentes e
jurídicos, protestou pela busca da verdade material, requereu a desconsideração do excesso de
formalidade para a identificação das divergências financeiras que justificaram o lançamento para
com os documentos acostados.
Todavia, entendo que melhor sorte não assiste ao Contribuinte, visto que, de
acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 222-226), demonstrativo de
variação patrimonial (fls. 227-235), e consequentemente o auto de infração (fls. 236- 241), restou
demonstrada e provada a divergência de ganhos para com as despesas custeadas, razão esta que
caberia ao Contribuinte provar o contrário, e não fez.
Assim, entendo que não assiste razão ao Recorrente e, neste sentido voto para
negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital